Tribunal: TJES
Processo: 0002894-37.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002894-37.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE MORAES VIMERCATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DAS CONDUTAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pela prática do crime de ameaça (art. 147, três vezes), na forma do crime continuado (art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 02 meses e 19 dias de detenção. A Defesa postula a absolvição com base no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de real temor por parte da vítima e atipicidade das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as ameaças proferidas pelo acusado possuem idoneidade suficiente para caracterizar o delito do art. 147 do Código Penal; (ii) verificar a legalidade da pena aplicada, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e da fração de aumento pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ameaça configura-se como crime formal, consumando-se com a prática de ato verbal, gestual ou simbólico idôneo a causar temor, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância e, no caso dos autos, mostra-se coerente, circunstanciada e corroborada pelos depoimentos de testemunhas diretas e indiretas.

5. Os relatos das testemunhas Jamila Nico Ribeiro e Lúcio Teixeira Lemos, bem como as provas documentais, confirmam as ameaças proferidas pelo acusado e o estado de medo vivenciado pela vítima, inclusive com mudança temporária de domicílio.

6. A negativa do acusado não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, sendo suas alegações isoladas e contraditórias frente à prova dos autos.

7. A fundamentação da sentença para agravar a pena-base com base na culpabilidade exige reforço argumentativo, tendo em vista a intensidade da reprovabilidade, evidenciada pelo uso de arma de fogo e reiteradas ameaças de morte, extrapolando a normalidade do tipo penal.

8. A fração de 1/5 aplicada para a continuidade delitiva está conforme a Súmula 659 do STJ, considerando a prática de três infrações penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de ameaça exige apenas a idoneidade da conduta para gerar temor na vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

2. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, tem peso probatório relevante quando corroborada por outros elementos.

3. A utilização de arma de fogo e a reiteração das ameaças justificam a valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput, e 71; CPP, art. 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO DE MORAES VIMERCATI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 147 (três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, com fulcro nos incisos III e VII do art. 386 do Código Penal, alegando que a ausência de real temor por parte da vítima impede a caracterização do crime de ameaça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 114415587), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO DE MORAES VIMERCATI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 147 (três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, com fulcro nos incisos III e VII do art. 386 do Código Penal, alegando que a ausência de real temor por parte da vítima impede a caracterização do crime de ameaça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, narrando que, no dia 12/09/2022, na localidade da Rua Nova Venécia, n° 501, bairro Guriri, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave contra a vida da sua ex-companheira e vítima, L. N. R. M..

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, os acusados que foram casados, decidiram, em comum acordo, se separar. No entanto, o acusado não se conformou e passou a ameaçar a vítima, através de conversas pelo aplicativo WhatsApp.

Consta nos autos que o acusado descobriu uma infidelidade por parte da vítima, o que fez com que ele a dissesse que iria perturbá-la e expor suas fotos e informações pessoais a terceiros, afirmando, ainda, que iria persegui-la pela cidade e, além disso, fez uma postagem no aplicativo do instagram segurando uma arma de fogo, alegando que iria “tirar a ferrugem” do objeto, que foi apreendido.

Conforme a denúncia, o acusado foi à casa da irmã da vítima, a testemunha Jamila Nico Ribeiro Mendes, e disse que se a vítima postasse fotos sorrindo no Instagram ele iria matá-la e, ainda, que iria atrás dela em São Paulo, para enfiar uma faca em sua costela.

Têm-se, ainda, que o cunhado da vítima, a testemunha Lucio Teixeira Lemos, disse que, no dia 13/09/2022, o acusado iniciou as ameaças em desfavor da vítima, dizendo que ela deveria sumir, senão ele a mataria.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48881833 às fls. 03/04; pelas Fotografias de fls. 39, 43/53; pelo Auto de Apreensão n° 509.3.00155/2022 de fl. 61 e pelo Relatório Final às fls. 80/85.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

A vítima, em juízo, relatou o ocorrido com detalhes, afirmando que o acusado lhe enviava ameaças pelo aplicativo WhatsApp, dizendo que lhe perseguiria, infernizaria sua vida e, até mesmo, que lhe mataria, sustentando que isso lhe causou medo, conforme se extrai de trecho da sentença condenatória:

(...) que foi casada com Adriano por oito anos; que estão separados desde o dia 12 de setembro de 2022; que não tiveram filhos; que as ameaças ocorreram após a separação, depois que ele saiu de casa;
que Adriano começou a lhe enviar mensagem e falou para sua irmã, para seu cunhado e para seu irmão, que iria matá-la; que o término do relacionamento foi muito conturbado; que logo de imediato, após a separação, já houve as ameaças; que ele enviava ameaças através do “Whatsapp”, diretamente a ela
; que nessas ameaças ele dizia que infernizaria sua vida; que lhe prejudicaria financeiramente no que ele pudesse com relação ao seu comércio; que Adriano ligou para o seu irmão e para seu cunhado, dizendo que a mataria; que depois, em outro dia, presencialmente, ele também relatou isso para sua irmã e para seu cunhado; que como o acusado sabia de muitas coisas, referentes a suas datas de trabalho e viagens, ele chegou a dizer que a esfaquearia pelas costas em São Paulo, pois lá têm muita gente e, no meio da multidão não saberiam que foi ele quem teria feito isso; que essa ameaça foi falada para sua irmã Jamila e para o seu cunhado Lúcio; que eles lhe passaram essa informação; que tem loja de roupas femininas na cidade e faz compras em São Paulo; que faz compras a cada três semanas, a cada um mês, é algo rotineiro as idas a São Paulo; que até mesmo antes de se casar já trabalhava com isso; que no dia em que o acusado ligou, dizendo que a mataria e descarregaria a arma nela, ele postou uma foto de uma pistola na rede social “Instagram”, com uma escrita que dizia que ele estava descendo para limpar a arma; que o acusado ligou para seus irmãos e para o seu cunhado para lhe ameaçar; que não se recorda se a publicação foi feita nesse mesmo dia exato, pois na verdade as ameaças foram em dois dias seguidos, ele falou em um dia e no outro, ele repetiu; que “printaram” a publicação e lhe enviaram; que não se recorda exatamente quem lhe enviou a publicação, mas acredita que tenha sido sua irmã ou a esposa do seu pai; que seu irmão se chama David; que não houve ameaças por ligação diretamente para ela; que não houve ameaças pessoalmente contra ela; que as ameaças diretamente a ela foram através de mensagens do “Whatsapp”; que também houve ameaça de maneira presencial, com sua irmã e seu cunhado; que o acusado foi até a pousada na qual sua irmã mora e é dona e falou para sua irmã e para o seu cunhado; que o acusado foi até o local para buscar pertences dele que ela teria deixado lá e para entregar o carro da mãe dela que ele estava usando; que o acusado repetiu que a mataria e falou a questão de São Paulo, que a esfaquearia pelas costas; que a ameaça quanto ao esfaqueamento se deu na pousada da sua irmã; que Adriano tinha arma de fogo; que Adriano trabalha como gerente em posto de gasolina; que a arma tinha registro;
que ficou com muito medo das ameaças
; que houve apenas um episódio de agressividade anterior a esse durante o relacionamento; que tal fato ocorreu em outro momento, no qual a declarante pediu separação, em janeiro de 2020; que além dos seus irmãos e do seu cunhado, outras pessoas souberam dessas ameaças; que Anderson soube das ameaças através do seu celular, pois mostrou para ele; que para sua amiga Sirlani, enviou pelo “Whatsapp” para mostrá-la; que também mostrou para Núbia, que trabalha com ela; [...] que se relacionou com Anderson; que tem fotos suas, tem vídeos e todo o conteúdo de diálogo; que se relacionou com Anderson antes do primeiro término do relacionamento com o Adriano; que a ex esposa do Anderson enviou para o Adriano; que Adriano a ameaçou com esse conteúdo; que no dia em que Adriano falou que iria esfaqueá-la, ele disse para sua irmã e seu cunhado que se ele se “enchesse muito”, ele divulgaria essas imagens; que chegou a falar com ele para que ele tomasse cuidado com esse tipo de foto e conteúdo e ele disse que era para ela ficar despreocupada, pois ele sabia as consequências caso ele soltasse tais imagens, mas que ele faria questão de mostrar um a um através do próprio telefone dele, já que ele não poderia compartilhar; que eram fotos íntimas; que Adriano somente falou que teria as imagens, não as mostrou; que Adriano lhe enviou mensagens dizendo que faria isso; que para seu cunhado e sua irmã ele disse de forma verbal (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Além disso, a informante Jamila Nico Ribeiro, irmã da vítima, disse que o acusado proferiu ameaças à vítima em sua presença, pedindo que ela passasse o recado para a ofendida. Afirmou que ele afirmou que mataria sua irmã e disse que era para ela deixar a cidade em que morava:

(...) que o acusado disse ameaças a ela, para que ela passasse para Larissa, sua irmã; que ele estava com o carro da sua mãe emprestado e, quando foi lhe devolver o carro em sua pousada, ele ficou falando alto, para todos que passassem ouvissem, para lhe deixar sem graça, com vergonha; que ele falou mal da sua irmã, disse que iria matá-la e que não era para ela deixar sua irmã em Guriri, pois se ele a visse a mataria; que o acusado disse tudo isso pois eles brigaram e ele descobriu que Larissa o traiu; que quando ocorreu essa situação na pousada eles já estavam separados; que no dia em que Adriano saiu de casa, quando eles brigaram, ele foi até a pousada dormir por lá e contou para eles o que tinha acontecido; que não sabe dizer se foi no dia seguinte ou depois de dois dias que ele voltou para devolver o carro e disse que mataria ela; que Adriano não lhe mostrou nada, apenas lhe contou; que Adriano falava que tinha “prints” de conversas de Larissa com um homem; que a ex mulher do homem teria repassado as informações para Adriano; que contou para Larissa toda a situação; que Larissa precisou ir embora de Guriri; que Larissa foi ficar com o pai em Minas Gerais em razão dessa situação; que o acusado disse que se pegasse Larissa em Guriri mataria ela; que não sabe dizer por quanto tempo Larissa ficou fora da cidade, sabendo informar que foram muitos dias, coisa de mês; que com a declarante, somente esse dia houve ameaças contra Larissa; que soube de outros episódios de ameaça, pois o acusado mandava mensagens para seu pai, para sua irmã, para seu marido, somente não mandava para a declarante, pois ela o xingava; que não se recorda se à época dos fatos o acusado enviou mensagens para Larissa; que para o seu marido e para o seu pai, o acusado enviou “prints” das conversas que Larissa teve com esse homem; que o acusado dizia que mataria ela; que Larissa trabalhava e trabalha até hoje com loja de roupas femininas; que Larissa sempre viajou em razão do seu trabalho; que o acusado também ameaçou a vítima dizendo que sabia que ela estava em São Paulo e que seria fácil enfiar uma faca na costela dela lá no meio da multidão, pois ninguém ficaria sabendo que foi ele; que o acusado disse isso para a declarante; que não viu publicações de Adriano, somente ficou sabendo pois as pessoas “printavam” e lhes enviavam; que o acusado postava foto de arma, dizendo que tiraria a ferrugem da arma; que levava essas ameaças até a Larissa; que o acusado tinha porte de arma; que já viu essa arma; que não sabe dizer se o acusado praticava com essa arma ou se frequentava estande de tiro; que a vítima ficou com medo, muito abalada, chorava muito, pois nunca quis o mal dele, então ficou triste pela forma que aconteceu (...)

No mesmo sentido se deu o relato de Lúcio Teixeira Lemos, cunhado da vítima, que confirmou ter sido procurado pelo acusado, que lhe pediu para passar o recado para a vítima de que se a visse, faria algo com ela:

(...) que conhece Larissa, sendo ela sua cunhada; que é casado com a irmã de Larissa, a Jamila; que Adriano se tornou seu amigo através da Larissa, por ser sua cunhada e, em Guriri, ele morava na casa de cima da dele e, com isso conviviam praticamente todos os finais de semana; que nesse período em que o acusado morava em cima da sua casa, ele era casado com Larissa e ela também morava lá, ambos moravam juntos nessa casa; que acompanhou algumas coisas da separação do casal; que antes da separação, não houve nenhum tipo de ameaça; que após a separação, houve algumas ameaças, onde o acusado foi até a pousada, onde o depoente mora atualmente, e falou com ele e sua esposa que tinha recebido algumas mensagens de que Larissa estava o traindo; que o acusado pediu para que o declarante passasse o recado a Larissa, dizendo para que ela não aparecesse na frente dele, caso contrário ele faria algo de errado, poderia fazer alguma coisa com ela; que no dia em que o acusado foi até a pousada, era manhã e ele estava sozinho; que ele chegou dizendo que queria conversar com ele e sua esposa sobre o que estava acontecendo, momento em que disse que descobriu que tinha sido traído por ela, tendo recebido mensagens, fotos; que não teve acesso a essas fotos, não tendo certeza sobre elas; que nesse dia, Adriano falou tranquilo, somente sobre o que tinha acontecido; que em outro dia, quando ele foi trocar o carro, pois estava usando o carro da sua sogra, foi quando ele foi falar para que desse esse recado para ela, para que ela sumisse de perto dele, ou então ele faria “merda” e poderia até matar ela e depois se matar; que sua esposa estava presente nesses dois momentos; que no dia das ameaças de fato, já era no período da tarde; que Adriano somente falou que as fotos eram de Larissa com o outro homem; que o acusado chegou a falar que eram fotos íntimas; que as mensagens e fotografias chegaram para o acusado através da ex companheira do homem com o qual Larissa estava se relacionando; que não conhece esse rapaz e nem a ex companheira dele; que somente presenciou essas ameaças; que o acusado também chegou a comentar as mesmas coisas da primeira vez pelo “Whatsapp”; que Adriano enviou mensagens através do “Whatsapp” dizendo para ele avisar Larissa para não ficar em São Mateus, não ficar por perto, pois se ele a visse com outro, ou postando fotos em rede social, ele poderia fazer algum tipo de “merda”; [...] que tirou alguns “prints” do “Whatsapp” e entregou na delegacia; que confirma as conversas anexadas nos autos; que informou para Larissa o teor das ameaças e mensagens que recebeu, até mesmo para protegê-la; que nunca presenciou atitudes violentas por parte de Adriano; que diretamente com o declarante, essa situação de ameaça perdurou por cerca de uma semana; que não tem conhecimento de ameaças proferidas por Adriano diretamente a Larissa; que teve uma postagem ameaçadora no “Instagram” do acusado, onde ele relatava sobre tirar a ferrugem da arma, algo assim; que o acusado tinha registro de arma e frequentava estandes de tiro; que a vítima não lhe passou nada, o acusado somente fez a postagem no “Instagram”, mas não sabe dizer se é uma ameaça ou se realmente era o que ele usava mesmo; que pode ter duplo sentido; que a publicação ocorreu na época da separação do casal

Os informantes Fábio Rissi e Marcos Barcellos Nunes, por sua vez, apesar de não terem presenciado as ameaças, confirmaram a versão do acusado de que a vítima teria sido infiel durante o relacionamento, e disseram que ele recebeu fotos íntimas e conversas entre a vítima e o seu parceiro extraconjugal, o que lhe causou grande transtorno.

O apelante, por sua vez, disse que, enquanto ainda mantinha um relacionamento com a vítima, descobriu uma infidelidade de sua parte, o que o fez ficar nervoso. Confirmou que possui uma arma, no entanto, negou ter ameaçado a vítima:

(...) que antes do dia 12 de setembro, no final de semana, estavam em Governador Valadares, na casa do pai de Larissa; que vieram embora no domingo; que na segunda-feira chegou no posto para trabalha e, o Patrick, filho do dono, chegou falando que tinha uma pessoa no “Instagram” dele querendo falar com o interrogado; que pegou o número dessa pessoa, a adicionou no “Whatsapp” e a chamou para conversar; que essa pessoa lhe enviou áudios e lhe perguntou se reconhecia a voz; que a pessoa enviou vários áudios da sua ex esposa; que começou a tremer; que essa pessoa também lhe enviou fotos, vídeos; que eram coisas comprometedoras da Larissa com um rapaz de São Paulo; que ela confessou que eles já estavam juntos desde 2019; que perguntou a pessoa o motivo de não ter lhe contado antes essa informação; que foi olhar suas redes sociais e essa pessoa estava bloqueada e, tinham várias pessoas bloqueadas, pessoas que já sabiam do caso dela; que tremia muito; que ligou para o Fábio contando o que aconteceu; que mostrou as conversas, mas os vídeos e as fotos não mostrou a ninguém; que ficou nervoso e as pessoas pediam para que se acalmasse; que ligou para Larissa, a qual informou que estava na loja; que perguntou a Larissa se ela deixaria outras pessoas contarem para ele, ou se ela contaria a verdade; que Larissa ficou muda, mas depois perguntou onde ele estava e disse que iria até ele; que Larissa foi até o posto e ele foi até o lado de fora para conversarem; que realmente estava com sua arma, pois tem posse; que tirou sua arma, deixou guardada, pois não quis conversar com a arma; que Larissa confirmou que era verdade e insistia para que ele contasse quem tinha lhe contado, o que não importava; que tirou a aliança, saiu do carro e ela foi embora; que em momento algum ameaçou Larissa; que se fosse para fazer alguma coisa, faria naquela hora; que voltou transtornado; que Patrick ligou para os meninos do escritório, pedindo para que não o deixassem sair de lá; que pegou o carro e saiu; que estava com o carro da mãe dela, pois iam comprar um novo carro e o carro dela estava parado; que estavam com passagens compradas para viajar para a Europa; que começariam a construir; que viviam uma vida que nunca imaginou que ela faria isso; que pegou o carro da mãe dela e foi para Vitória, pois precisava sair dali; que foi para Vitória e ficou na casa do Fábio, o qual tentou acalmá-lo; que não dormia vendo aquilo, remoendo; que foi até Santa Teresa na casa do Marcelo também; que ficou sabendo que Larissa estava espalhando na cidade que ele é quem estava traindo ela; que tem o registro da arma e daria entrada para o porte; que fez o teórico e estava fazendo o estande de tiro; que foi tudo nessa mesma época; que nesse período postou que tiraria a ferrugem da sua arma, não mandou nada para ela; que foi daí que uma pessoa falou para Larissa que ele estaria a ameaçando. INDAGADO PELO MP: que foi preso em razão do descumprimento de medida protetiva; que pelo fervor quando recebeu tudo, provavelmente deve ter falado que divulgaria as mídias sim; que nunca disse que mataria Larissa; que foi até a pousada da Jamilla e do Lúcio; que estava com o carro da mãe de Larissa e o seu carro estava na garagem da casa de Larissa, que era também sua casa; que Larissa tinha colocado suas coisas dentro do seu carro, então foi devolver o carro da mãe dela e pegar o seu carro; que estava no fervor e disse que a irmã dela tinha “sacaneado” com ele, mas nunca falou que a mataria; que nunca ameaçou Larissa; que estava muito transtornado; que não ameaçou a vítima nem em São Mateus, então não a esfaquearia em São Paulo; que isso não aconteceu; que não foi ouvido na delegacia pelo crime de ameaça, foi ouvido pelo crime da Maria da Penha; que alguém relatou para a polícia que o interrogado esfregou a arma de fogo na cara da vítima, mas isso nunca existiu; que ficou sabendo disso por um amigo policial; que não sabe dizer há quanto tempo usa a arma.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática da ameaça, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a vítima foi enfática ao dizer que o apelante a ameaçou, e as testemunhas são uníssonas em corroborar o seu relato, de modo que não há razões para deles duvidar.

Além disso, embora o acusado tenha dito que sua ex-companheira omitiu o fato de ter conhecimento de que o acusado residia no mesmo prédio de sua advogada, tal fato isolado é estranho ao objeto do presente processo e não descredibiliza os relatos da ofendida, que são coerentes e ricos em detalhes, ademais, coadunam com as falas das demais testemunhas e com as provas documentais agregadas ao processo.

Rememoro, ainda, que o tipo descrito no art. 147 do Código Penal consiste em crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, embora a Defesa afirme o contrário, a vítima foi clara ao relatar o medo que sentiu das ameaças proferidas pelo acusado, de forma que a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria da pena, em que pese não tenha sido objeto de irresignação recursal, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, pela valoração negativa apenas da culpabilidade, nos seguintes termos:

O juízo de
culpabilidade
, como grau de reprovabilidade, é elevado, isso porque o crime foi praticado contra a ex-companheira, após a separação em virtude da descoberta de uma traição. O réu não possui
maus antecedentes
. Poucos elementos foram coletados a respeito da sua
conduta social
e da sua
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las. Quanto aos
motivos
, são próprios da conduta delituosa. As
circunstâncias
são as do tipo. As
consequências
devem ser valoradas negativamente, em razão da necessidade da vítima em mudar de rotina e de mudar-se de cidade/estado por um período em virtude das ameaças sofridas. Quanto ao
comportamento da vítima
, esta não contribuiu para o delito.

Entendo que a reprovabilidade da conduta do acusado desborda aquela inerente ao tipo penal de ameaça visto que o acusado afirmou, por diversas vezes, que iria ceifar a vida da ofendida, tendo inclusive, ameaçado que usaria uma arma de fogo, objeto que possuía, de modo que o temor causado à ex-companheira ultrapassou os limites ordinariamente esperados para o tipo penal, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Dessa forma, tendo em vista a realização do reforço argumentativo, mantenho a pena-base em
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas e, na terceira fase, não existem majorantes ou minorantes.

Mantenho, ainda, a incidência do art. 71 do Código Penal, na fração de 1/5 de aumento, tendo em vista a prática de três infrações nas mesmas condições de
tempo, lugar, maneira de execução, de forma que mantém-se a pena definitiva de
02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
.

Mantenho, também, as demais determinações da sentença, em relação à impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção à súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça e no tocante à suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal), tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.